Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHOS MENORES DE IDADE. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CRIANÇAS ESTÃO DESAMPARADAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de prisão domiciliar com amparo no art. 318 do CPP e, tampouco, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 146.641/SP, na hipótese de condenação definitiva. Precedentes.
2. A jurisprudência vem abrandando o rigor imposto pela norma legal (artigo 117 da Lei de Execuções Penais) e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto. Porém, para a aplicação do benefício, nestas hipóteses, exige-se a demonstração de situação excepcional, que evidencie desamparo e situação de vulnerabilidade da criança, o que não ficou demonstrado no caso.
3. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, uma vez que estão sob os cuidados de sua genitora, há quase três anos, não tendo sido evidenciado estado de vulnerabilidade.
4. Recurso desprovido.